Tribunal: TRF3
Processo: 0019991-87.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: originário, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada e ao princípio da legalidade administrativa. O cumprimento da sentença se exauriu com a efetiva reintegração do autor em 2017 e com a prestação do tratamento médico determinado, não se prestando esse incidente processual a funcionar como sucedâneo de nova ação destinada a questionar atos administrativos posteriores.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
658/907)

0019991-87.2011.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019991-87.2011.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA - SP254765-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LICENCIAMENTO POSTERIOR COM BASE EM LAUDO MÉDICO SUPERVENIENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar temporário contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o integral cumprimento do título executivo judicial que determinara sua reintegração na condição de adido exclusivamente para fins de tratamento médico-hospitalar, em razão de incapacidade parcial e temporária. Após reintegração e tratamento, a Administração Militar promoveu novo licenciamento com base em laudo médico superveniente que atestou aptidão laboral para atividade civil. O apelante sustenta violação à coisa julgada e ilegalidade do novo laudo, pleiteando a manutenção da reintegração e da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o licenciamento do militar temporário, após laudo médico superveniente que atestou sua aptidão, configura descumprimento do título executivo judicial que determinou reintegração como adido para tratamento de saúde; (ii) estabelecer se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a validade do novo laudo médico e eventual direito à estabilidade ou à reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado determinou a reintegração do autor exclusivamente na condição de adido para tratamento médico-hospitalar, reconhecendo incapacidade parcial e temporária, sem assegurar permanência indefinida ou estabilidade.

A reintegração teve natureza instrumental e finalística, vinculada à necessidade de tratamento, cessando seus efeitos com a recuperação da capacidade laboral.

Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a superveniência de novo laudo médico que atesta aptidão laboral constitui fato novo apto a autorizar novo licenciamento, sem afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

O militar temporário não possui estabilidade, podendo ser licenciado por conveniência do serviço, nos termos do art. 121, §3o, da Lei no 6.880/80.

Constatada, por junta médica, a aptidão para atividade laboral civil, presume-se legítimo o ato administrativo de licenciamento, incumbindo ao interessado impugná-lo em ação autônoma, com a devida dilação probatória.

A discussão acerca da correção técnica do novo laudo, da especialidade do profissional subscritor, da alegada estabilidade decenal ou do direito à reforma demanda análise de fatos e fundamentos não abrangidos pelo título executivo, sendo incabível sua apreciação nos estreitos limites do cumprimento de sentença.

O cumprimento da sentença exauriu-se com a efetiva reintegração do autor e a prestação do tratamento médico determinado, não podendo ser utilizado como sucedâneo de nova ação de conhecimento destinada a impugnar atos administrativos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a reintegração de militar temporário como adido para tratamento de saúde produz efeitos apenas até a recuperação da capacidade laboral, não assegurando permanência indefinida na condição militar.

A superveniência de laudo médico que atesta aptidão laboral constitui fato novo apto a autorizar novo licenciamento, sem violação à coisa julgada formada em ação que reconheceu incapacidade temporária.

A validade de laudo médico superveniente e eventual direito à estabilidade ou à reforma devem ser discutidos em ação autônoma, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI;

CPC, art. 85, §§ 2o e 11;

Lei no 6.880/80, arts. 111, §2o, e 121, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.628.906/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.09.2017, DJe 27.09.2017;

REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009;

TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007775-27.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 07/05/2020;

TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1713672 - 0000390-74.2006.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 14/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0019991-87.2011.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA - SP254765-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Patrick Oliveira da Silva contra a sentença de ID 337127816, que, nos autos do cumprimento de sentença, foi proferida decisão em que foi extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o integral cumprimento do título executivo judicial pela União Federal.

Consta dos autos que o acórdão transitado em julgado em 24/10/2016 determinou a reintegração do autor, militar temporário do Exército Brasileiro, exclusivamente na condição de adido para fins de tratamento médico-hospitalar, diante do reconhecimento de incapacidade parcial e temporária. A reintegração foi efetivada em 17/01/2017, permanecendo o autor nessa condição por período prolongado. Em cumprimento à decisão, a Administração Militar prestou o tratamento médico indicado, vindo a submeter o autor a novas avaliações médicas periódicas.

A União informou que, com base em laudo médico superveniente, datado de 20/06/2023, no qual se constatou ausência de limitação física ou laboral e aptidão para o exercício de atividade civil, procedeu ao licenciamento do autor em 31/03/2024, mantendo-o na condição de encostado para acompanhamento médico sem remuneração. O juízo de origem entendeu que tal providência não configurou descumprimento da coisa julgada, porquanto o título executivo não assegurava reintegração definitiva ou vitalícia, mas apenas até a recuperação clínica, motivo pelo qual extinguiu o cumprimento de sentença.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão transitada em julgado não fixou termo final para a condição de adido, de modo que a alteração unilateral promovida pela Administração configuraria violação à coisa julgada. Alega, ainda, a inadequação técnica do laudo médico que embasou o licenciamento, por não ter sido elaborado por especialista em hematologia, bem como a existência de doença incurável, com necessidade de tratamento permanente, defendendo a manutenção da reintegração e da remuneração.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 337127819).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à verificação de eventual descumprimento do título executivo judicial pela Administração Militar, em razão do licenciamento do autor após novo laudo médico atestando sua aptidão laboral, bem como à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da validade desse laudo e de pretensos direitos à estabilidade ou à reforma.

A sentença proferida concluiu pela extinção do feito, nos seguintes termos:

“1 - De início, promova a CPE à alteração da classe para “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

2 - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, em 24/10/2016, que determinou a reintegração às fileiras do Exército de PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, na condição de adido, para fins de tratamento médico hospitalar.

Sustentou o requerente que, em 03/2024, foi colocado na condição de encostado. Assim, pleiteou o envio de ofício ao Exército para cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa.

Instada a se manifestar, a União informou que foi dado cumprimento à decisão, tendo sido o autor reintegrado às fileiras do Exército.

Relatou que foi emitido laudo médico especializado em infectologia, o qual atestou que o requerente demonstrou robustez física e aptidão para atividade civil, bem como recomendou acompanhamento com um hematologista a cada seis meses.

Alegou que, após a comprovação de que o requerente encontrava-se apto para exercer atividade laboral civil, foi licenciado em 31/03/2024. Aduziu que tal licenciamento resultou na transição de adido para encostado, para fins de acompanhamento médico, sem remuneração financeira.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a sentença transitada em julgado reconheceu que o requerente era militar temporário e sua incapacidade era parcial e temporária, razão pela qual foi determinada sua reintegração para tratamento médico-hospitalar, conforme se denota a seguir (fls. 283/ 290 dos autos eletrônicos):

“(...) a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o militar temporário que, no decorrer do serviço castrense, tenha sido julgado incapaz para as atividades da caserna em decorrência de enfermidade faz jus à reintegração como adido para tratamento médico.

(...)

No presente caso, portanto, não restam dúvidas de que o ato de licenciamento foi ilegal, uma vez que a incapacidade temporária deveria ter ensejado a transferência do apelante para a condição de adido, de modo a receber tratamento médico-hospitalar.

(...) não há elementos, no presente conjunto fático-probatório, que confirmem a existência de incapacidade definitiva para o serviço castrense.

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento à apelação tão somente para determinar a reintegração do autor na condição de adido para que receba tratamento médico-hospitalar, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca, conforme artigo 21, caput, da lei processual civil”.

Como se vê, o título executivo somente reconheceu a reintegração de Patrick como adido para fins de tratamento médico, o que efetivamente ocorreu em 17/01/2017 (fls. 360 dos autos eletrônicos).

No entanto, segundo laudo médico acostado pela União, foi constatada a ausência de limitação para qualquer atividade física ou laboral (em 20/06/2023 - Id n.o 332417351 - Pág. 2). Assim, após a comprovação de que o requerente estava apto para exercer atividade laboral civil, o mesmo foi licenciado em 31/03/2024.

Com efeito, tratando-se de relação de caráter continuado, sobrevindo nova causa, diversa daquela analisada em juízo, nada impede que o militar reintegrado por decisão judicial seja novamente licenciado das fileiras do Exército.

Ademais, o acórdão transitado em julgado importa em cognição exauriente acerca da matéria discutida na demanda, qual seja, o indevido licenciamento em razão da incapacidade temporária do requerente.

Portanto, a alegação de que o parecer emitido, em 20/06/2023, quanto à saúde do requerente seria equivocado e de que o licenciamento não poderia ocorrer diante da aquisição de estabilidade profissional decenal devem ser discutidas em ação própria.

Em caso análogo, a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. LICENCIAMENTO. NOVO LAUDO. 1. O título executivo reconhece o direito à manutenção/reintegração apenas até a recuperação do agravante, de modo que, acontecendo tal fato, fica facultado à Administração Militar, no exercício de seu poder discricionário, existente no que diz respeito aos militares temporários, licenciar o demandante. 2. Como regra, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo. O agravante foi submetido a junta médica militar composta por três médicos, que atestou sua aptidão às atividades laborais. 3. Somente em novo processo de conhecimento poderia o militar discutir sobre a correção, ou não, do novo licenciamento, pois a insurgência em face do novo laudo médico demanda dilação probatória e desborda dos limites da lide, devendo ser objeto de discussão em ação autônoma. 4. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TRF4, AG 5008143-69.2022.4.04.0000, 12a Turma, Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, julgado em 04/12/2024).

Isto posto, indefiro os requerimentos constantes dos Ids ns.o 326235082 , 331245446, 332384439 e 339323732 e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Intime(m)-se as partes.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado.

Após remetam-se os autos ao arquivo findo, observadas as formalidades legais.”

O militar temporário constitui categoria específica prevista na legislação castrense, caracterizada pela prestação de serviço militar por prazo determinado, destinando-se a complementar os quadros das Forças Armadas. Diferentemente do militar de carreira, não possui estabilidade assegurada, podendo ser licenciado a qualquer tempo por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar.

Conforme estabelecido no artigo 121, §3o, da Lei no 6.880/80, o licenciamento ex officio será feito "por conclusão de tempo de serviço ou de estágio" e "por conveniência do serviço". Tal previsão confere discricionariedade à Administração Militar para decidir sobre a permanência ou desligamento do militar temporário.

Nos termos do artigo 111, §2o, da mesma lei de regência, com redação dada pela Lei 13.954/2019, o militar temporário só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral e se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares.

Em se tratando de pedido de reintegração e/ou reforma de militar das forças armadas há necessidade de se averiguar: (I) se está comprovada lesão ou doença, (II) se há incapacidade, (III) em caso positivo, o grau da incapacidade (se definitiva ou não), (IV) a extensão da incapacidade (se apenas para atividades militares ou para todo e qualquer trabalho), (V) se há nexo de causalidade entre a lesão ou doença e a atividade militar e (VI) a situação funcional do militar.

No caso de incapacidade temporária, constata-se que é facultado à Administração dispensar discricionariamente o militar, tendo o STJ, contudo, pacificado entendimento no sentido de ser “ilegal o licenciamento do militar temporário ou de carreira que, por motivo de enfermidade física ou mental acometida no exercício da atividade castrense, tornou-se temporariamente incapacitado, sendo-lhe assegurada, na condição de adido, a reintegração ao quadro de origem, para o tratamento médico-hospitalar adequado, com a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias, desde a data do licenciamento indevido até sua recuperação” (AgInt no REsp n. 1.628.906/PE, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

No presente caso, o ponto de partida da análise reside na correta delimitação do alcance objetivo da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O acórdão transitado em julgado (ID 337127796 – fls. 307-317) foi expresso ao determinar a reintegração do autor na condição de adido exclusivamente para fins de tratamento médico-hospitalar, reconhecendo incapacidade parcial e temporária. Não há, no título executivo, qualquer comando que assegure a permanência indefinida nessa condição, tampouco que impeça a Administração de proceder a nova avaliação médica, uma vez constatada a recuperação do militar. A reintegração, portanto, teve natureza instrumental e finalística, vinculada à necessidade de tratamento, e não caráter permanente ou estabilizador.

Nesse contexto, a atuação administrativa posterior, amparada em laudo médico superveniente que atestou a aptidão do autor para atividades civis (ID 337127812 – fls.2), não extrapola os limites da coisa julgada, mas insere-se no exercício regular do poder-dever da Administração de reavaliar situações funcionais em relações jurídicas de trato continuado. Filio-me ao entendimento de que a reintegração de militar temporário para tratamento de saúde não impede novo licenciamento, desde que demonstrada, por avaliação médica posterior, a recuperação da capacidade laboral, uma vez que a superveniência de laudo médico conclusivo quanto à aptidão do militar constitui fato novo capaz de encerrar os efeitos da decisão judicial que determinou a reintegração apenas para tratamento.

A pretensão do apelante de discutir a correção técnica do novo laudo médico, a especialidade do profissional que o subscreveu ou a alegada necessidade de tratamento vitalício demanda inequívoca dilação probatória e não se compatibiliza com os estreitos limites do cumprimento de sentença. O mesmo se aplica às alegações relativas à aquisição de estabilidade decenal ou ao direito à reforma, institutos jurídicos que não foram objeto do título executivo e cuja apreciação pressupõe análise de requisitos legais próprios, à luz do Estatuto dos Militares, especialmente quanto à natureza temporária do vínculo e à exigência de incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. Tais matérias, por envolverem fatos e fundamentos novos, devem ser deduzidas em ação autônoma de conhecimento, sob pena de indevida ampliação da coisa julgada.

De interesse na matéria, quanto à fidelidade ao título e impossibilidade de reabertura instrutória, com necessidade de remessa à via própria, trago os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.);

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO. NULIDADE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. FIDELIDADE. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUSTIÇA GRATUITA.

1. Nulidade do acórdão embargado. Ausência de fundamentação no julgado em relação às matérias argüidas no recurso de apelação do INSS.

2. A sentença proferida na demanda cognitiva concedeu o benefício assistencial em favor da parte autora, ora embargada, Dalila Pereira dos Santos, desde o requerimento administrativo ocorrido em 22/09/2004 (fls. 29/33 do ID 89855452). Tal benefício foi suspenso, no período de junho/2010 a 25/11/2011, devido à constatação, pelo INSS, de suposta modificação na alteração fática que ensejou a concessão do amparo assistencial.

3. É insuficiente a mera demonstração aritmética de alteração da renda familiar, sendo necessária a comprovação de que os fatos supervenientes argüidos efetivamente alteraram o quadro probatório produzido na ação de conhecimento, tornando ausente o requisito da miserabilidade, sobretudo, considerando que a fundamentação da sentença concessiva não se pautou no requisito legal objetivo da renda per capta inferior a 1⁄4 do salário-mínimo, por julgá-lo inconstitucional.

4. Partindo-se dos dados constantes nos autos, ainda que tenha ocorrido a intimação da requerente para propor a sua defesa na via administrativa, não constam todos os elementos (decisões, documentos, provas) que permitam verificar o cumprimento do devido processo legal naquela esfera, sendo que sequer foi noticiado o julgamento final do recurso interposto pela parte autora, como bem observou o MM. Juiz a quo.

5. A via da execução não consiste no momento processual oportuno para se aferir se, no período em que o benefício permaneceu suspenso, houve ou não a supressão dos requisitos que estavam presentes no momento da prolação da sentença condenatória, pois tais conclusões dependem de dilação probatória, incompatível com a presente ação de embargos à execução.

6. Dessa forma, as informações trazidas aos autos pelo INSS não tem o condão de afastar o cumprimento da decisão acobertada pela coisa julgada, sendo de rigor a fiel execução do título judicial, de modo que é devida a execução das parcelas de atrasados vencidas no período de junho/2010 a 25/11/2011.

7. No que concerne ao pedido de compensação argüido em sede apelação, reconheço que assiste razão à autarquia, diante da vedação ao recebimento de benefício assistencial em duplicidade, no período de 16/01/2012 a 30/06/2013, conforme demonstram documentos das fls. 03/07 do ID 89855453.

8. A conta acolhida na sentença merece reparo para que haja a retificação do erro material apontado quanto ao termo final das parcelas a serem incluídas no período em que o benefício esteve suspenso e para que seja efetuada a compensação requerida pelo embargante.

9. Sucumbência recíproca. Condenação ao pagamento da verba ao patrono da parte contrária. §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. Justiça gratuita.

10. Embargos de Declaração providos. Efeitos Infringentes. Nulidade. Agravo retido não provido. Apelação parcialmente provida. Erro material reconhecido, de ofício.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007775-27.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 07/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020);

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O direito à verba honorária do advogado é autônomo em relação ao direito do segurado ao benefício. Assim, eventual pagamento administrativo realizado ao segurado e, consequente, redução do crédito deste não atinge o direito do causídico à verba honorária, o qual deve ser calculado na forma determinada no título - 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença -, considerando-se, portanto, o total das parcelas vencidas, ainda que estas (parcelas vencidas) não sejam executadas, em decorrência de já terem sido pagas administrativamente.

2. Tendo o título executivo expressamente condenado o INSS a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, tem-se que, em respeito à coisa julgada ali formada, a execução deve obedecer os seus exatos termos, o que implica no pagamento da verba honorária, tal como fixada, independentemente de a parte agravada já ter recebido administrativamente, no período que serve de base de cálculo da verba honorária, o benefício vindicado.

3. Nos termos da jurisprudência desta C. Turma, não tendo sido acolhida a conta oferecida pelo embargante, tampouco a apresentada pela embargada, considera-se que ambas as partes sucumbiram, de maneira que cada uma deve ser condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo ao final apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015).

4. Considerando que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Órgão Colegiado, não merece ela qualquer reparo.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0037627-33.2016.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 16/03/2020, Intimação via sistema DATA: 20/03/2020).”

Ressalte-se que admitir a perpetuação da condição de adido, à margem de reavaliações médicas e de fatos supervenientes, a alegação de agravamento implicaria conferir ao título executivo alcance não previsto pelo órgão julgador originário, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada e ao princípio da legalidade administrativa. O cumprimento da sentença se exauriu com a efetiva reintegração do autor em 2017 e com a prestação do tratamento médico determinado, não se prestando esse incidente processual a funcionar como sucedâneo de nova ação destinada a questionar atos administrativos posteriores.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, fixo em 10% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, a ser suportado pela parte apelante, tendo em conta a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada e o proveito econômico almejado, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LICENCIAMENTO POSTERIOR COM BASE EM LAUDO MÉDICO SUPERVENIENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar temporário contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o integral cumprimento do título executivo judicial que determinara sua reintegração na condição de adido exclusivamente para fins de tratamento médico-hospitalar, em razão de incapacidade parcial e temporária. Após reintegração e tratamento, a Administração Militar promoveu novo licenciamento com base em laudo médico superveniente que atestou aptidão laboral para atividade civil. O apelante sustenta violação à coisa julgada e ilegalidade do novo laudo, pleiteando a manutenção da reintegração e da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o licenciamento do militar temporário, após laudo médico superveniente que atestou sua aptidão, configura descumprimento do título executivo judicial que determinou reintegração como adido para tratamento de saúde; (ii) estabelecer se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a validade do novo laudo médico e eventual direito à estabilidade ou à reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado determinou a reintegração do autor exclusivamente na condição de adido para tratamento médico-hospitalar, reconhecendo incapacidade parcial e temporária, sem assegurar permanência indefinida ou estabilidade.

A reintegração teve natureza instrumental e finalística, vinculada à necessidade de tratamento, cessando seus efeitos com a recuperação da capacidade laboral.

Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a superveniência de novo laudo médico que atesta aptidão laboral constitui fato novo apto a autorizar novo licenciamento, sem afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

O militar temporário não possui estabilidade, podendo ser licenciado por conveniência do serviço, nos termos do art. 121, §3o, da Lei no 6.880/80.

Constatada, por junta médica, a aptidão para atividade laboral civil, presume-se legítimo o ato administrativo de licenciamento, incumbindo ao interessado impugná-lo em ação autônoma, com a devida dilação probatória.

A discussão acerca da correção técnica do novo laudo, da especialidade do profissional subscritor, da alegada estabilidade decenal ou do direito à reforma demanda análise de fatos e fundamentos não abrangidos pelo título executivo, sendo incabível sua apreciação nos estreitos limites do cumprimento de sentença.

O cumprimento da sentença exauriu-se com a efetiva reintegração do autor e a prestação do tratamento médico determinado, não podendo ser utilizado como sucedâneo de nova ação de conhecimento destinada a impugnar atos administrativos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a reintegração de militar temporário como adido para tratamento de saúde produz efeitos apenas até a recuperação da capacidade laboral, não assegurando permanência indefinida na condição militar.

A superveniência de laudo médico que atesta aptidão laboral constitui fato novo apto a autorizar novo licenciamento, sem violação à coisa julgada formada em ação que reconheceu incapacidade temporária.

A validade de laudo médico superveniente e eventual direito à estabilidade ou à reforma devem ser discutidos em ação autônoma, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI;

CPC, art. 85, §§ 2o e 11;

Lei no 6.880/80, arts. 111, §2o, e 121, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.628.906/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.09.2017, DJe 27.09.2017;

REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009;

TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007775-27.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 07/05/2020;

TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1713672 - 0000390-74.2006.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 14/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão